Tribunal: TJDFT
Processo: 0744419-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. VALORES LÍQUIDOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS EXCLUÍDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido da cessionária de complementação do crédito, no bojo de execução de sentença, sob o fundamento de que os R$ 3.891,08 já correspondem a 50% do valor líquido do crédito cedido, descontados os honorários contratuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o valor a ser repassado à cessionária deve corresponder a 50% do valor bruto da execução ou 50% do valor líquido recebido pelo cedente, excluídos os honorários contratuais, nos termos do contrato de cessão firmado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de cessão celebrado entre as partes prevê expressamente a transferência de 50% dos valores a serem recebidos no processo originário, com exclusão das parcelas referentes aos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.
4. Os cálculos do crédito foram homologados antes da celebração do contrato de cessão, com destaque de 30% a título de honorários contratuais, devidamente comprovado nos autos por meio de contrato apresentado e aceito judicialmente.
5. A habilitação da cessionária no feito ocorreu posteriormente à homologação dos cálculos e ao deferimento do destaque de honorários advocatícios, não sendo possível alterar a destinação dos valores já definida judicialmente.
6. A quantia de R$ 3.891,08 transferida à cessionária corresponde exatamente a 50% do valor líquido devido ao cedente, após exclusão dos honorários advocatícios contratuais, em conformidade com os termos do contrato de cessão.
7. O Poder Judiciário não pode reconfigurar os efeitos do contrato firmado entre as partes para atender à expectativa econômica não prevista no instrumento de cessão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
1. A interpretação do contrato de cessão de crédito deve observar a exclusão dos honorários contratuais previamente destacados nos autos, de modo que a cessionária faz jus a 50% do valor líquido recebido pelo cedente.
2. O valor bruto da execução não serve de base para cálculo do percentual cedido, quando há ressalva expressa de exclusão dos honorários no contrato de cessão.
3. Não cabe ao Judiciário readequar a partilha contratual com base em expectativas unilaterais da cessionária posteriores à celebração do contrato.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão.